Tribunal: TJDFT
Processo: 0002088-74.2002.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Vistos, etc... Malgrado as oportunidades concedidas, o Distrito Federal não se manifestou. Concedo derradeira oportunidade de manifestação, no prazo de dez (10) dias. Sem manifestação, ficará insubsistente a penhora feita, o que deverá ser comunicado à Coordenadoria de Precatórios, arquivando-se em definitivo os autos. Intime-se. Brasília, 17 de outubro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator